Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716578-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR REQUERIDO: REGINALDO SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O LUIZ DO COUTO JÚNIOR ajuizou ação nominada de tutela antecipada em caráter antecedente. Afirma que a ação principal a ser ajuizada, após o deferimento do pedido de tutela de urgência, visa rescindir a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília – DF, autos de n.o 0706886-04.2020.8.07.0001. Narra, em síntese, que deixou um veículo Hilux, ano 2014, com o réu para ser alienado, sendo que lhe seria repassado o preço da venda no importe de R$ 80.000,00. Afirma que o réu descumpriu o contrato e propôs a realização de um negócio triangular para a quitação da dívida consistente na avença descrita a seguir. O Senhor André, devedor do réu no importe de R$ 380.000,00, daria ao autor o imóvel denominado Quadra 01, Lote 06, Loteamento Chamado de Araguaia B, Valparaíso pelo preço de R$ 380.000,00. O autor abateria o valor do veículo Hilux, no importe de R$ 80.000,00, e repassaria ao réu a diferença pela aquisição do terreno, consistente na quantia de R$ 300.000,00, quitando, assim, as dívidas do réu para com o autor e do Sr. André para com o réu. Argumenta que o imóvel de Valparaíso também não foi repassado ao autor, pois o Sr. André vendeu o imóvel para uma quarta pessoa. Alega o autor que ingressou com ação judicial para a cobrança o valor do veículo Hilux, tendo o pedido sido julgado procedente. Por outro lado, o réu ingressou com pedido cobrando os R$ 300.000,00, sendo que o juízo a quo, sem compreender o negócio triangular firmado, e que o autor havia sido enganado pelo réu, o condenou a pagar o valor de R$ 300.000,00 além das arras. Afirma a existência de crime de estelionato e que a sentença incorreu em erro de fato verificável do exame dos autos. Decido. 1) Junte-se cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença/acordão que pretende rescindir; 2) Proceda-se ao depósito da importância de 5% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 968, § 2o, do CPC uma vez que a legislação condiciona o conhecimento da ação rescisória ao depósito prévio. Como consequência, não se pode conhecer pedido de tutela de urgência antecipada em ação rescisória sem que o referido depósito seja efetuado. Desse modo, cumpra-se a emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora